Tribunal: STF
Processo: Rcl 58805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Akta Motors Distribuidora de Veiculos Ltda. contra decisão do Primeiro Vice – Presidente do E. TJMG, que inadmitiu Recurso Extraordinário, com base em suposta violação ao decidido por esta CORTE no Tema 1.093 da repercussão geral, RE 1.287.019 RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI).



    É o Relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a Reclamante não apresentou procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial, nem tampouco, juntou aos autos cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito, 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente